Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. OBJETO DA LOCAÇÃO. FUNCIONAMENTO DE ENTIDADE RELIGIOSA. LOCAÇÃO. TERMO. DENÚNCIA MOTIVADA. INCREMENTO DA ÁREA ÚTIL DO PRÉDIO LOCADO. AUMENTO SUPERIOR A 50% DA ÁREA DO IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL (LEI N. 8.245/91, ART. 53, II). PROVA. ANTEPROJETO DE OBRA E CROQUIS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. EXIBIÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO (CPC, ART. 373, I). IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA NÃO REGULARIZADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO/REFORMA. PRESCINDIBILIDADE. JUNTADA. DESNECESSIDADE. PROJETOS EXIBIDOS. SEQUELA INERENTE AO DIREITO DETIDO SOBRE A COISA. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRAZO LEGAL ANUAL (LEI No 8.245/91, ART. 63, §3o). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atestando a prova documental a titularidade da locadora sobre o imóvel locado, destinado ao funcionamento de entidade religiosa, e o fato de que notificara a locatária do seu desinteresse de, já ultrapassado o prazo contratual inicialmente avençado, preservar a locação, tendo em conta que deseja incrementar a área útil do prédio alugado em percentual superior a 50% da metragem que atualmente ostenta, a pretensão, lastreada com documentos aptos a conferirem sinceridade e suporte ao que ventilara, resta devidamente aparelhada, determinando o acolhimento do pedido rescisório e desalijatório (Lei no 8.245/91, arts. 8o, § 2o, 53, II).
2. Conquanto denunciada a locação, em tratando-se o imóvel locado de prédio destinado ao funcionamento de entidade religiosa, sendo sua rescisão motivada, sob o prisma de que a locadora pretende incrementar sua área útil em metragem superior a 50% da que atualmente ostenta, a exibição de alvará de construção/reforma atinente à obra pretendida não consubstancia a única prova apta a lastrear a sinceridade do pedido, afigurando-se suficientes para tal desiderato outros documentos que revelam a motivação da locadora, tais como, croquis e projetos, ainda que básicos, de ampliação do imóvel, devidamente assinados por responsável técnico.
3. Situado o imóvel locado em loteamento ainda pendente de regularização, conquanto traduzindo bairro bem situado e valorizado, tornando inviável que, desguarnecido de matrícula imobiliária, a locadora obtenha autorizações administrativas para nele edificar ou incrementar a edificação nele já erigida, a exibição de projetos arquitetônicos retratando a obra a ser erigida encerra prova idônea e apta a subsidiar pedido de despejo motivado no intento da senhoria em incrementar a área útil do prédio locado em mais de 50% (cinquenta por cento), inclusive porque a insinceridade do pedido somente poderá ser aferida a posterior, irradiando, se o caso, os efeitos legalmente estabelecidos.
4. Sobejando elementos que induzem verossimilhança à sinceridade da denúncia motivada e do pedido de despejo, o simples fato de não ter sido exibido, ao ser formulada a ação, processo administrativo e/ou o alvará da obra que incrementará área útil ao prédio locado, não legitima a rejeição do pedido quando outros elementos conferem lastro ao invocado como suporte da denúncia, notadamente quando a insinceridade somente poderá ser apurada a posteriori e sua apreensão enseja, inclusive, a qualificação de fato tipificado como crime (Lei no 8.245/91, art. 44, III), devendo, sob essa realidade legal, ser privilegiada a sinceridade da denúncia e do pedido como inerente à presunção de boa-fé que preside os vínculos contratuais e os atributos inerentes ao domínio ostentado pela locadora.
5. De conformidade com a textualidade do artigo 63, §3o, da Lei no 8.245/91, acolhido o pedido veiculado em ação de despejo lastreada no artigo 53, inciso II da regulamentação legal, tratando-se a locatária de entidade religiosa devidamente registrada e destinando-se o imóvel locado ao funcionamento de templo religioso, o prazo para desalijamento voluntário do prédio alugado é de 1 (um) ano, salvo na hipótese em que entre a citação e a sentença haja decorrido mais de um ano, situação em que o prazo será de seis meses.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.